Tribunal: TJMT
Processo: 1039680-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039680-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GLEISIANE ALVES TEIXEIRA - CPF: 006.882.421-11 (AGRAVANTE), FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO DOMICILIAR. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. AUSÊNCIA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E DE COMPARECIMENTO MENSAL. INTERRUPÇÃO DO CÔMPUTO DA EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que reconheceu a prática de falta grave, declarou a interrupção da execução penal e determinou a retificação do cálculo de pena para desconsiderar determinado período do regime semiaberto domiciliar, em razão do descumprimento das condições impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o período de regime semiaberto domiciliar, sem comprovação de atendimento às condições impostas (monitoramento eletrônico e comparecimento mensal), deve ser computado como pena efetivamente cumprida, à luz do princípio do
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o cômputo do recolhimento domiciliar imposto no regime aberto ou semiaberto como pena efetivamente cumprida apenas quando há regular cumprimento das condições fixadas.

4. O descumprimento das condições impostas caracteriza abandono ou irregularidade na execução da pena, o que impede o reconhecimento do período como tempo de pena efetivamente cumprida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“O cômputo do recolhimento domiciliar imposto como condição do regime semiaberto exige a comprovação do efetivo cumprimento das obrigações fixadas judicialmente”.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 50, II e V, art. 127, art. 146-C, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 534, REsp n. 1.977.135/SC, REsp n. 1.933.472/MS; TJMT, AgEx n. 1024657-35.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Greisiane Alves Teixeira
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da execução penal n. 2000018-02.2019.8.11.0046, determinou a retificação do cálculo de pena, considerando abandono da execução o período de regime domiciliar compreendido entre 03/08/2022 e 08/02/2025.

Sustenta, em síntese, que a decisão anteriormente proferida teria validado o tempo de custódia domiciliar como pena efetivamente cumprida, conforme orienta a jurisprudência pacífica das Cortes Superiores, de modo que a decisão violaria ao princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que presumiria que a agravante não cumpriu as condições impostas ao regime mais brando.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pleito.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer da
Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A agravante cumpre pena privativa de liberdade unificada de 20 (vinte) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em razão de três condenações pela prática dos crimes de roubo majorado, uso de documento falso e receptação.

De acordo com as informações trazidas aos autos e registradas no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, a reeducanda iniciou o cumprimento da pena privativa de liberdade em 05/12/2018, em regime fechado (ID. 327817394, p. 95; mov. 191.1).

Em 07/04/2020, em observância à Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como medida de redução dos riscos epidemiológicos relacionados à COVID-19, foi deferida à agravante a prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, por ser mulher responsável por criança de até 12 (doze) anos (ID. 327817392, p. 58-62; mov. 26.1).

A agravante foi beneficiada com a progressão para o regime semiaberto em 02/08/2020, mediante a imposição de diversas condições, dentre elas a monitoração eletrônica e o comparecimento mensal à Fundação Nova Chance (ID. 327817392, p. 88-93; mov. 49.1).

Considerando o descumprimento das condições impostas ao novo regime, em decisão proferida em 04/03/2022, o Juízo das Execuções determinou a regressão cautelar de regime e a expedição de mandado de prisão em desfavor da agravante (mov. 115).

O mandado de prisão foi cumprido no dia 06/07/2022 (mov. 124.5).

Em 03/08/2022, após a oitiva da agravante em audiência de justificação, o Juízo
a quo
acolheu as justificativas apresentadas e manteve o regime semiaberto. Além disso, considerando o local da residência da agravante, o magistrado
a quo
determinou a apresentação de mapa de localização da área rural e a remessa do processo executivo para a Comarca de Cuiabá (ID.

327817393, p. 13-14; mov. 146).

Os autos foram remetidos para Cuiabá, oportunidade em que foi determinada a intimação da agravante para tomar ciência das condições impostas ao regime semiaberto domiciliar, dentre as quais o comparecimento mensal à Fundação Nova Chance e a monitoração eletrônica (ID. 327817394, p. 9-12; mov. 162).

Embora ciente da decisão, a agravante não juntou o mapa da localização do endereço rural informado, não se apresentou à Fundação Nova Chance e nem compareceu à Central de Monitoramento para a instalação do equipamento eletrônico (ID.

327817394, p. 32; mov. 184 – ID. 327817395, p. 140; mov. 256).

Com a juntada de novas guias de execução e a unificação das penas, o Juízo
a quo
fixou o regime fechado (ID. 327817394, p. 100; mov. 194).

Em seguida, sobreveio aos autos informação de que a agravante havia sido presa em flagrante delito pela suposta prática dos crimes de receptação e uso de documento falso (ID. 327817394, p. 102; mov. 200).

Após a realização de audiência de justificação, em decisão proferida no dia 04/08/2025, o Juízo das Execuções Penais reconheceu a prática de falta grave, fixou nova data-base para benefícios executivos, revogou 1/6 dos dias remidos e declarou a interrupção da execução a partir de 03/08/2022, por ausência de monitoramento eletrônico e de comparecimento à Fundação Nova Chance (ID. 327817387; mov. 262).

A defesa da agravante opôs embargos de declaração, arguindo contrariedade em relação à decisão anterior que acolheu a justificativa da reeducanda e a manteve no regime semiaberto, de modo que o período de prisão domiciliar compreendido entre 03/08/2022 e 08/02/2025 não poderia ser excluído da pena cumprida (ID. 327817395, p. 162-163; mov. 274), pleito que, todavia, foi rejeitado pelo juízo
a quo
(ID. 327817395, p. 216-217; mov. 283).

A controvérsia trazida no presente recurso restringe-se à possibilidade de considerar o período em questão como pena efetivamente cumprida.

Os julgados paradigmáticos citados pela defesa (REsp n. 1.977.135/SC e REsp n. 1.933.472/MS) firmaram a tese de que o período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, imposto como condição judicial no regime aberto ou semiaberto, deve ser computado para fins de detração penal, por implicar restrição ao
status libertatis
do condenado.

Todavia, essa orientação jurisprudencial pressupõe o
efetivo cumprimento das condições impostas
, circunstância não verificada no caso em análise.

Não se trata de discutir a natureza jurídica do recolhimento domiciliar ou sua repercussão no cômputo da pena, mas sim de situação de
abandono da execução penal
, caracterizada pelo descumprimento reiterado das condições inerentes ao regime semiaberto.

Os documentos juntados aos autos demonstram que, após ter as justificativas acolhidas, a agravante foi mantida no regime semiaberto monitorado, porém novamente abandonou a execução penal, isso porque não se apresentou à Fundação Nova Chance para justificar as suas atividades, bem como não compareceu à Central de Monitoramento Eletrônico para a instalação do equipamento, violando as condições impostas (LEP, art. 146-C, parágrafo único).

Como bem pontuado pelo magistrado
a quo
na decisão que rejeitou os embargos de declaração, a decisão proferida em 03/08/2022 limitou-se a acolher as justificativas apresentadas naquela oportunidade específica, mantendo o regime semiaberto a título de concessão de nova chance à sentenciada.

A manutenção do regime mais brando constituiu medida excepcional,
condicionada ao estrito cumprimento das obrigações impostas
. Interpretar tal decisão como “carta branca” para o descumprimento das obrigações representa afronta aos princípios que regem a execução penal.

Ademais, embora a defesa sustente que inexistiria certeza acerca do descumprimento das condições, razão pela qual deveria prevalecer interpretação favorável à sentenciada com base no princípio do
in dubio pro reo
, em sede de execução penal, havendo divergência de informações, compete ao apenado o ônus de comprovar o cumprimento regular da pena.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO DE PENA. DIVERGÊNCIA ENTRE DADOS DO SISTEMA ELETRÔNICO E DOCUMENTOS OFICIAIS. COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO REGULAR EM PERÍODO ESPECÍFICO. INTERRUPÇÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES DE COMPARECIMENTO. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. INAPLICABILIDADE DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) O ônus de provar a regularidade do comparecimento periódico, na ausência de registros oficiais, recai sobre o apenado, devendo ser mantida a interrupção da execução no período em que não há comprovação de cumprimento (...) (TJMT, AgEx n. 1024657-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, DJe 20/12/2025).

Essa orientação decorre do regime jurídico da execução penal, no qual o apenado tem o dever jurídico de demonstrar o cumprimento das condições que lhe foram expressamente impostas, especialmente quando inexistem registros oficiais confirmatórios, não se tratando de inversão do ônus da prova em matéria penal, mas de exigência inerente ao controle administrativo da execução.

Na espécie, inexiste prova documental apta a demonstrar o cumprimento das condições no período compreendido entre 03/08/2022 e 08/02/2025. Ao contrário, as certidões emitidas pelos órgãos oficiais (Central de Monitoramento Eletrônico e FUNAC) atestam a ausência de cumprimento das obrigações impostas, de modo que não se trata de dúvida razoável a ser dirimida em favor da agravante, mas sim de certeza quanto ao descumprimento.

Logo, admitir o cômputo do período requerido como tempo de pena cumprida, sem comprovação do atendimento às condições legais e judiciais, implicaria reconhecer o cumprimento ficto da reprimenda, em afronta aos princípios da legalidade e da obrigatoriedade da execução penal.

Ressalte-se que o não atendimento das condições impostas ao regime semiaberto configura falta grave (LEP, art. 50, II e V) e justifica a fixação de nova data-base para a progressão de regime (STJ, Súmula 534), a perda de até 1/3 (um terço) dos dias remidos (LEP, art. 127) e a regressão de regime (art. 146-C, parágrafo único), de modo que não há irregularidade na decisão impugnada.

Por fim, a tese subsidiária de reabertura da instrução deve ser afastada, porquanto a matéria controvertida pode ser solucionada com base nos elementos já constantes dos autos, inexistindo necessidade de dilação probatória.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO do recurso interposto por
Greisiane Alves Teixeira
e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026